Tribunal: TJES
Processo: 5000856-46.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2022-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000856-46.2016.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.
INTERESSADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 5000856-46.2016.8.08.0024.

APELANTE: BANCO BRADESCO S. A.

APELADO: MUNCÍPIO DE VITÓRIA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

BANCO BRADESCO S. A.

in
terpôs apelação em face da respeitável sentença de Id 1025110, proferida pelo ilustre Juiz de Direito da Segunda Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória – Comarca da Capital, que rejeitou os embargos que opôs à execução fiscal n. 5000990-10-2015.8.08.0024, ajuizada contra ele pelo
MUN
I
CÍPIO DE VITÓRIA
.

Nas razões do recurso (id 1025115) alegou o apelante, em síntese, que: 1) com relação ao processo administrativo n. 2074/2013 “da simples análise dos autos administrativos, vê-se que a multa foi aplicada fora dos limites da proporcionalidade e razoabilidade, devendo ser minorada”; 2) quanto ao processo administrativo n. 014/2013 “uma multa no valor de R$ 66.083,52 não poder ser considerada razoável, tão pouco proporcional, sendo sua redução medida que se impõe”; e 3) “de acordo com o entendimento do STJ, quando a parte ré deixa de apresentar contestação, e apesar da revelia, vence a lide, não cabível a condenação da parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios, vez que a verba se presta a remunerar a atuação de advogado que, no presente caso, inexistiu”.

Requereu que provido o recurso e reformada a sentença “para reduzir significativamente a multa aplicada, a fim de respeitar aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade com a consequente condenação do apelado ao pagamento das custas e honorários advocatícios”.

Sem c
ontrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES.,
21 de junho de 2022
.

DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

R
ELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e conferir-lhe parcial provimento.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5000856-46.2016.8.08.0024.

APELANTE: BANCO BRADESCO S. A.

APELADO: MUNCÍPIO DE VITÓRIA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Banco Bradesco S. A. interpôs apelação em face da respeitável sentença que rejeitou os embargos que opôs à execução fiscal n. 5000990-10.2015.8.08.0024, ajuizada contra ele pelo Município de Vitória.

Nas razões do recurso alegou o apelante, em síntese, que: 1) com relação ao processo administrativo n. 2074/2013 “da simples análise dos autos administrativos, vê-se que a multa foi aplicada fora dos limites da proporcionalidade e razoabilidade, devendo ser minorada”; 2) quanto ao processo administrativo n. 014/2013 “uma multa no valor de R$ 66.083,52 não poder ser considerada razoável, tão pouco proporcional, sendo sua redução medida que se impõe”; e 3) “de acordo com o entendimento do STJ, quando a parte ré deixa de apresentar contestação, e apesar da revelia, vence a lide, não cabível a condenação da parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios, vez que a verba se presta a remunerar a atuação de advogado que, no presente caso, inexistiu”.

Requereu que seja provido o recurso e reformada a sentença “para reduzir significativamente a multa aplicada, a fim de respeitar aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade com a consequente condenação do apelado ao pagamento das custas e honorários advocatícios”.

O recurso deve ser
parcialmente
provido.

Este
egrégio Tribunal de Justiça já decidiu que “
Pelo prisma da razoabilidade, o ato administrativo deve ser razoável do ponto de vista racional, observando o senso normal das pessoas equilibradas, e respeitoso das finalidades que fundamentam a outorga da competência exercida. Este princípio exige que os agentes públicos prezem pela moderação e o bom senso, de forma a evitar condutas que não guardam coerência com as circunstâncias do caso concreto
”
(Apelação n. 0007806-06.2009.8.08.0024, órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, data do julgamento: 27-10-2015, data da publicação no Diário: 03-11-2015
).

No
caso em análise, as multas impostas ao apelante por infrações ao Código de Defesa do Consumidor, decorrentes de reclamações de dois consumidores relativas a demora no atendimento bancário e cobrança de tarifas indevidas,
fixadas uma em R$1
7.131,79 (dezessete mil cento e trinta e um reais e setenta e nove centavos)
e a outra em R$66.
083,52 (sessenta e seis mil
oitenta e três reais e cinquenta e dois centavos
)

não podem ser consideradas razoáveis, baseando-se substancialmente no poderio
dele.

A redução do valor da multa em casos como o aqui em análise
encontra respaldo na jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, como evidenciam os seguintes venerados
a
córdãos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA APLICADA POR PROCON MUNICIPAL. TEMPO DE ESPERA EM FILA DE INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. ALEGAÇÃO DE MANIFESTA VIOLAÇÃO AO DECRETO 11.738/03 E SÚMULA VINCULANTE 10. RECURSO IMPROVIDO. 1. A multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por Lei, servindo de desestímulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor. 2. A redução do valor da multa arbitrada pelo PROCON, quando devidamente fundamentada, não tem o condão de afrontar o disposto pela súmula vinculante nº 10, vez que, não houve análise de constitucionalidade difusa da legislação e a inaplicabilidade da lei se mostrou inadequado à realidade fática do caso concreto. 4. Montante sancionatório razoavelmente reduzido pela sentença a quo, mormente diante do número de infrações praticadas e consumidores atingidos, não merecendo o pronunciamento recorrido qualquer reparo, por guardar consonância com os patamares praticados por este tribunal dentro dos limites da razoabilidade e proporcionalidade. 3. Recurso improvido. (Apelação n. 0006148-29.2018.8.08.0024, órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, data do julgamento: 11-02-2020, data da publicação no Diário: 19-02-2020).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. ATO ADMINISTRATIVO. CONTROLE JURISDICIONAL. MULTA. PROCON. AFASTAMENTO DO DECRETO MUNICIPAL Nº 11.378/03 PELA APLICAÇÃO DO ART. 57 DO CDC E DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE Nº 10. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade da conduta praticada pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, pode o Poder Judiciário alterar o valor da sanção. 2. Adequado o afastamento do Decreto Municipal nº 11.378/03, com suas alterações, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e aos requisitos estabelecidos pelo art. 57, do CDC, na medida em que os fatos dizem respeito a cobrança de anuidade de cartão de crédito que teria alcançado o valor total de R$ 224,66 (duzentos e vinte e quatro reais e sessenta e seis centavos), o que não justifica a imposição de multa superior a sessenta mil reais. 3. Por fim, está sedimentado no âmbito desta Corte que a redução do valor da multa arbitrada pelo PROCON, quando devidamente fundamentada, não tem o condão de afrontar o disposto pela Súmula vinculante nº 10, vez que, não houve análise de constitucionalidade difusa da legislação e a inaplicabilidade da Lei se mostrou inadequado à realidade fática do caso concreto (TJES, Classe: Apelação/Remessa Necessária, 024180054553, Relator: Carlos SIMÕES Fonseca, Órgão julgador: SEGUNDA Câmara Cível, Data de Julgamento: 11/02/2020, Data da Publicação no Diário: 19/02/2020). 4. Recurso desprovido. (A
pelação cível
n. 0023324-94.2013.8.08.0024, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho,
data do julgamento:
13-04-2021,
data da publicação no Diário:
10-09-2021).

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. REDUÇÃO DA MULTA EM ATENÇÃO À RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Ação anulatória de multa imposta pelo órgão de proteção e defesa do consumidor (PROCON). 2. As multas aplicadas pelo PROCON devem atender à razoabilidade e proporcionalidade, observando-se, sobretudo, o montante aplicado em comparação com a infração cometida. 3. Caso concreto em que o valor da multa, por excessivo, foi corretamente reduzido, sendo certo que somente se constata violação à cláusula de reserva de plenário quando houver uma declaração explícita de inconstitucionalidade de Lei ou ato normativo, não sendo a hipótese na espécie, uma vez que, ainda que se afirme a não aplicação da legislação municipal, esta decorreu de juízo de legalidade. Precedentes do e. TJES. 4. A significativa redução do valor da multa administrativa aplicada pelo PROCON descaracteriza a alegação do Município de decaimento de parte mínima do pedido. 5. Sentença mantida. 6. Recurso conhecido e desprovido. (A
pelação Cível n.
0016260-23.2019.8.08.0024, órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida,
data do julgamento:
09-08-2021;
data da publicação no Diário:
26-08-2021).

Na hipótese,
reputo razoável a redução da multa
de
R$1
7.131,79 (dezessete mil cento e trinta e um reais e setenta e nove centavos)
para R$5.000,00 (cinco mil reais)
e
da multa de
R$66.
083,52 (sessenta e seis mil
oitenta e três reais e cinquenta e dois centavos
)
para R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Ao contrário do alegado pelo apelante a revelia não afasta a condenação dele ao pagamento de hon
orários advocatícios sucumbenciais
em atenção aos princípios da sucumbência e da causalidade e considerando a prática de atos processuais pelo embargado.

Posto isso, dou
parcial
provimento ao recurso e reduzo a multa
de
R$1
7.131,79 (dezessete mil cento e trinta e um reais e setenta e nove centavos)
para R$5.000,00 (cinco mil reais)
e
a multa de
R$66.
083,52 (sessenta e seis mil
oitenta e três reais e cinquenta e dois centavos
)
para R$15.000,00 (quinze mil reais).

F
ixo a verba honorária, no âmbito do processo de embargos, em 10% (dez por cento) do valor valor reconhecido como devido (R$20.000,00) devendo o embargante arcar com
25% (vinte e cinco por cento) e o embargado arcar com 75% (setenta e cinco por cento) desse encargo. As custas processuais ficam distribuídas na mesma proporção.

É como voto.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 5000856-46.2016.8.08.0024.

APELANTE: BANCO BRADESCO S. A.

APELADO: MUNCÍPIO DE VITÓRIA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. REDUÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E DE PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. - As multas aplicadas pelo Órgãos de Defesa do Consumidor estão sujeitas a controle de razoabilidade e de proporcionalidade a ser realizado pelo Poder Judiciário.

2. -
No
caso em análise, as multas impostas ao apelante por infrações ao Código de Defesa do Consumidor, decorrentes de reclamações de dois consumidores relativas a demora no atendimento bancário e cobrança de tarifas indevidas,
fixadas uma em R$1
7.131,79 (dezessete mil cento e trinta e um reais e setenta e nove centavos)
e a outra em R$66.
083,52 (sessenta e seis mil
oitenta e três reais e cinquenta e dois centavos
)

não podem ser consideradas razoáveis, baseando-se substancialmente no poderio
dele.

3. - Recurso parcialmente provido. Valores da multa reduzidos para R$5.000,00 (cinco mil reais), o da primeira, e para R$15.000,00 (quinze mil reais), o da segunda.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
dar parcial
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES., de de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.